Tribunal: CARF
Processo: 10945.720983/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720983/2011-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.983 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LUIZ CARLOS DALCANALE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados,
nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 04-29.364, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande/MS (DRJ/CGE) (fls. 56-59):
Relatório
Contra o interessado supra, foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 16 a 20, por
meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do Exercício 2008, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$ 27.958,12, relativo o
imóvel rural “Fazenda Ocoy”, com área de 629,5 ha, NIRF 0.885.898-5, localizado no
município de Itaipulândia/PR.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que, após
intimado o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de Avaliação do imóvel
conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da terra nua declarado,
razão pela qual este foi arbitrado com base nas informações constantes do Sistema de
Preços de Terra – SIPT, mantido pela Receita Federal do Brasil.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720983/2011-59
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.983 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720983/2011-59

Cientificado do lançamento por via postal, em 01/11/2011, conforme Consulta de fl. 21,
o interessado apresentou a impugnação de fls. 26 e 27, em 26/11/2011, onde alega, em
síntese, que o hectare de terras rurais no município de Itaipulândia/PR, em 2008, é R$
8.850,00, conforme Certidão constante dos autos; o mercado é que determina o preço de
imóveis rurais; por último, pede cancelamento da notificação.
Instruiu a impugnação com cópias da Notificação de Lançamento, Termo de Intimação
Fiscal, Matrícula do imóvel, Certidão do Serviço Notarial e Registral de
Itaipulândia/PR, Laudo de Avaliação e documentos pessoais do interessado.
É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/CGE, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Juros de mora. Multa de Ofício. Juros de mora.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), e da multa de ofício por expressa previsão
legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 24/08/2012 (extrato correios de fl. 63), o Contribuinte interpôs
recurso voluntário (fls. 64-66), no qual protestou pela reforma da mesma.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 64-66) é tempestivo. Assim, dele tomo conhecimento.

Do Valor da Terra Nua
Sobre o Valor da Terra Nua, o Recorrente alega que a autoridade fiscal valeu-se
de critérios subjetivos ao proceder ao arbitramento do valor da terra nua pela aplicação do SIPT,
que, na verdade, trata-se de sistema supostamente estabelecido com base no artigo 14 da Lei no
9.393/96.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.983 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720983/2011-59

Constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o aludido
sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos dados nele inseridos, o que
impossibilita que ele confira as informações levantadas, os cálculos efetuados e se cumprem
efetivamente os critérios legais, afrontando, assim, o princípio da legalidade e o próprio direito
de defesa do contribuinte.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação
do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, qual seja o
artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma
legitimidade incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu
regramento. Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse
direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito
Tributário.
Assim é que para que dispõe o artigo 14, da Lei no 9.393/96 o seguinte:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.

O artigo 12, inciso II, § 1o, a Lei no 8.629/93, assim prevê:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.983 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720983/2011-59

§3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.

E, sobre a mencionada tela SIPT, embora juntado valores e características de
aptidão no Termo de Intimação Fiscal, neste caso, indispensável a apresentação da tela
consultada que embasou tais valores e região.
Face ao exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
determinar que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste
as seguintes informações:
Mencionada na decisão da DRJ a consulta SIPT e aptidão agrícola, porém não
consta nos autos. Assim, proceder a Secretaria de Origem a juntada nos autos do extrato SIPT
com a aptidão agrícola mencionada na decisão;
Também, que a Secretaria de Origem demonstre como foi apurado o valor VTN,
informando se tal valor considerou a aptidão agrícola, e instrua os autos com a tela SIPT que
embasou o VTN; e,
Para consolidar conclusivamente essas informações fiscais e, após, intimar o
Contribuinte para que se manifeste em 30 dias, caso queira.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital